Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018272-81.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE - CPF: 008.840.171-50 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WESLLEY BRITO DE MACEDO - CPF: 030.143.301-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA MASQUIARI MARTINS - CPF: 088.592.339-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS] – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA CERTA E TRABALHO LÍCITO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
“SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO” – CIRCUNSTÂNCIA INTRÍNSECA AO DELITO DE ROUBO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERSONALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE – ARESTOS DO TJDF E TJBA – CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES [CPP, ART. 319] –– JULGADO DO STJ – CORRÉU IGUALMENTE PRIMÁRIO, POSSUIDOR DE ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – CONVENIÊNCIA DA EXTENSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRECEDENTE DO TJMT – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A “simulação de arma de fogo” mostra-se

intrínseca ao delito de roubo e, por si só, não revela ter o agente personalidade criminosa ou que voltaria a delinquir (TJDF, 0016527-70.2014.8.07.0000;
TJBA,
HC no 03119526820128050000).

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, primário, sem registro de qualquer outro envolvimento criminal, residência fixa e profissão definida”
(STJ, RHC no 37.328/SP)
.

Sopesado o disposto no art. 580 do CPP, reconhece-se a conveniência de estender a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares igualmente para o corréu, por ser primário
, ter endereço certo e trabalho lícito (
TJMT, HC no 1007794-48.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018272-81.2019.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

WENDEL RENATO CRUZ – DEF. PÚBLICO

PACIENTE:

DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIOGOM CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do incidente processual (Código 235953), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas] - art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar;
2
)
o paciente é primário, possui residência certa e trabalho lícito; 3) as medidas protetivas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente

ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 26039451), com documentos (ID 26039463/ID 26216957).

O pedido liminar foi deferido para substituir a custódia provisória por medidas cautelares alternativas (ID 26858034).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de roubo majorado na sua forma tentada – Inconformismo – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente ao argumento de ilegalidade da prisão em virtude da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sobretudo face os bons predicados pessoais que ostenta – Liminar deferida – Ausentes elementos reais e concretos, constantes dos autos, que traduzam de forma efetiva a pertinência e necessidade da clausura cautelar do paciente – Medidas cautelares diversas da prisão, por ora, se mostram mais consentâneas ao caso – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela concessão da ordem, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão”.
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça, ID 29583494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
26858034
)
, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, sendo
estendida a substituição para o corréu Weslley Brito de Macedo (CPP, art. 580)
, nos seguintes termos:

“O Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública,
sem indicar o ato atribuído ao paciente, de modo a justificar a custódia cautelar.

A forma de execução do crime [tentativa de subtração de um celular em via pública, mediante simulação de uso de arma de fogo] não extrapolou os elementos próprios do tipo penal, a permitir o reconhecimento da periculosidade do paciente, sobretudo por não haver registro de agressão física nos limites da autuação policial documentada nestes autos.

A “simulação de arma de fogo” mostra-se

intrínseca ao delito de roubo e, por si só, não revela ter o agente personalidade criminosa ou que voltaria a delinquir (TJDF –0016527-70.2014.8.07.0000 – 15.8.2014;
TJBA -
HC no 03119526820128050000 – 6.8.2013)

Ademais, o paciente é primário [ID 26216957 e
http://siap.tjmt.jus.br
] e tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Sebastião, no 109, Bairro São Cristóvão II, Primavera do Leste – Tel. 66 996373842 - mãe -

ID 26039463], circunstâncias “relevantes para a ponderação sobre a alegada periculosidade” (STJ, RHC no 39764/SP – 22.10.2013).

Nesse contexto, afigura-se adequada a substituição da segregação por
medidas cautelares alternativas.

Aplicável orientação do c. STJ:

“1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP.

2. Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, primário, sem registro de qualquer outro envolvimento criminal, residência fixa e profissão definida.

3. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes ao fim a que se propõem.

4. Recurso ordinário parcialmente provido para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319, I, II, IV e V do Código de Processo Penal [...]. ”

(RHC no 37.328/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.6.2013)

Por sua vez, sopesado o disposto no art. 580 do CPP, reconhece-se a conveniência de estender a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares igualmente para o corréu Weslley Brito de Macedo, por ser primário
(http://siap.tjmt.jus.br), ter endereço certo [Rua Angico, s/n, Bairro Padre Onesto Costa – Primavera do Leste - Tel. 66 999567194 – mãe - ID 26068951] e trabalho lícito [operador de máquinas na empresa Ouro Verde Produção Agrícola – ID 26068951].
Nesse sentido: TJMT, HC no 1007794-48.2018.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 28.8.2018).

Com essas considerações,
DEFERE-SE EM PARTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
[...]”.
(ID 26858034)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se envolver em infração penal de qualquer natureza; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 5) recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal

(CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos deste
Habeas Corpus
ao corréu
Weslley Brito de Macedo
para, também, outorgar–lhe liberdade processual vinculada às medidas cautelares retrocitadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020